Tribunal: TJMT
Processo: 1001547-94.2022.8.11.0005
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001547-94.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), DORASCI IZABEL GERHARDT - CPF: 571.732.221-68 (APELADO), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INFORMAÇÃO INADEQUADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DOS JUROS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios em contrato de cartão de crédito consignado, convertendo-o em empréstimo consignado e afastando os danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em duas questões principais: (i) saber se houve contratação válida e informada de cartão de crédito consignado; (ii) saber se as taxas de juros aplicadas ao contrato se conformam aos padrões legais e às expectativas legítimas da consumidora.

III. Razões de decidir

3. Verificada a relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à espécie, impondo-se o dever de informação adequada. 4. O contrato firmado revelou ausência de clareza quanto à natureza da operação (cartão de crédito consignado), sem comprovação de recebimento ou desbloqueio do cartão, nem uso efetivo para compras, caracterizando vício de vontade. 5. Inexistindo elementos que comprovem a ciência inequívoca da parte autora sobre a modalidade contratada, tampouco o uso do cartão, a avença deve ser convertida em mútuo consignado, nos moldes do art. 170 do CC. 6. A ausência de prova inequívoca da contratação e a inadequação da documentação apresentada transferem o ônus da prova à instituição financeira, conforme art. 6º, VIII, do CDC. 7. A limitação dos juros à taxa média de mercado observa o princípio da função social do contrato e visa ao reequilíbrio da relação contratual. 8. A compensação dos valores é cabível para evitar enriquecimento sem causa, conforme jurisprudência reiterada.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de informação clara e comprovada acerca da natureza da operação bancária configura vício de consentimento, autorizando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em mútuo convencional. 2. A instituição financeira responde pelos encargos decorrentes de contratação não informada, impondo-se a limitação dos juros à taxa média de mercado. 3. Admite-se a compensação de valores efetivamente disponibilizados ao consumidor para evitar enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXII; 170, V; CDC, arts. 6º, III, IV e VIII; 14; CC, arts. 170 e 884; CPC, arts. 373, II; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; TJMT, Emb. Decl. Cível nº 0006112-07.2016.8.11.0013, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 11.03.2020; TJMT, N.U 1000160-54.2022.8.11.0034, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 29.10.2024; TJAM, IRDR 0005217-75.2019.8.04.0000, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, j. 01.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Apelação

interposta por
BANCO BMG S/A
contra
DORASCI IZABEL GERHARDT
, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT no bojo da ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais nº
1001547-94.2022.8.11.0005
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato de cartão de crédito consignado, determinando a sua
limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para as
operações de crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS
, vigente à época da contratação
, bem como condenando o réu à restituição simples dos valores pagos a maior, afastando, porém, o pedido de indenização por danos morais.

Alega o recorrente que o contrato celebrado pela autora é, de fato, de cartão de crédito consignado, e que todas as cláusulas contratuais estavam devidamente claras e foram aceitas de forma expressa pela parte consumidora. Em suas palavras, “o contrato objeto da lide é de cartão de crédito consignado e está devidamente identificado, bem como a autora realizou vários saques complementares, portanto, não há nenhuma dúvida de que tinha plena ciência da modalidade contratada”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que não se pode aplicar à modalidade de cartão de crédito a taxa média de mercado referente ao empréstimo consignado, pois se tratam de contratos distintos, com risco, prazo e estrutura jurídica diferenciados. Sustenta, ainda, que os juros pactuados variaram entre 2,5% e 3,36% ao mês, percentual inferior às taxas aplicadas em cartões de crédito convencionais, sendo, portanto, plenamente compatíveis com os padrões do mercado.

Por fim, requer o provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, reformando integralmente a sentença.

Em contrarrazões (Id. 296561404), o apelado defende a manutenção da sentença, sustentando a ausência de contratação válida e consciente do cartão consignado, a ilegalidade da reserva de margem consignável sem autorização expressa, bem como a configuração do dano moral, diante da violação dos direitos do consumidor e da sua segurança financeira.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S/A
em face de
DORASCI IZABEL GERHARDT
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato de cartão de crédito consignado, limitando-a à taxa média de mercado, e condenar o réu à restituição simples dos valores pagos a maior, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

No mérito, a controvérsia central reside na verificação da validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes e, consequentemente, na legalidade das taxas de juros aplicadas. O apelante sustenta a plena validade do pacto, argumentando que o contrato estava devidamente identificado como cartão de crédito consignado, com cláusulas claras que foram expressamente aceitas pela consumidora. Defende, ainda, que os juros pactuados são compatíveis com os praticados no mercado para essa modalidade específica de contrato.

A parte apelada, por sua vez, alega a existência de vício de consentimento, sustentando que acreditava estar contratando um empréstimo consignado comum, mas acabou aderindo, sem informação adequada, a um cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), modalidade que considera abusiva. Argumenta que o contrato não especificava a taxa de juros nem as condições integrais da dívida, violando o Código de Defesa do Consumidor.

Insta salientar, de início, que é incontroverso que os fatos e direitos apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Enunciado Sumular n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

A principal questão a ser enfrentada, portanto, é se a contratação ocorreu de forma clara e transparente, com pleno conhecimento da consumidora acerca das condições pactuadas, notadamente no que concerne à modalidade contratual e às taxas de juros aplicáveis.

Note-se, que o negócio jurídico foi juntado aos autos no Id. 296561375
que a modalidade de cartão de crédito consignado difunde-se como operação de crédito peculiar, na qual a instituição financeira disponibiliza ao consumidor um cartão de crédito, cujo valor mínimo da fatura é descontado diretamente de sua remuneração, com reserva de margem consignável de 5% (cinco por cento), diversa dos 35% (trinta e cinco por cento) destinados a empréstimos consignados propriamente ditos.

No caso em apreço, a análise detida dos elementos probatórios coligidos aos autos evidencia que a parte autora, de fato, foi induzida a celebrar contrato de cartão de crédito consignado quando, na realidade, almejava contratar empréstimo consignado tradicional.

As faturas apresentadas pela instituição financeira recorrente (id. 296561377) corroboram a tese autoral, porquanto demonstram que
nenhuma compra foi realizada
através do cartão, tendo sido contabilizados apenas IOF, saques complementares, juros rotativos e pagamentos mínimos sobre o saldo devedor
, por todo o período contratado
, e demais encargos.

Não houve utilização do cartão de crédito durante o período contratado, com inexistência de lançamentos de compras, despesas, parcelamento ou qualquer transação que caracterize o uso efetivo do cartão.

Nessa perspectiva, não foi comprovado o efetivo recebimento do cartão, tampouco o seu desbloqueio, nem mesmo foram apresentados indícios de sua utilização em compras, conforme demonstrado nas faturas constantes nos autos, havendo apenas registros de saques referentes aos empréstimos realizados.

O conjunto probatório dos autos não revela prova inequívoca de anuência da autora quanto aos descontos questionados, havendo apenas documentos produzidos unilateralmente pela instituição financeira, os quais são insuficientes para comprovar a legitimidade das cobranças, conforme corretamente reconhecido pelo juízo singular.

A comprovação documental inadequada constitui elemento probatório desfavorável à tese defensiva do apelante, especialmente quando considerada a inversão do ônus da prova aplicável às relações consumeristas, conforme preconiza o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como a regra geral de distribuição do ônus probatório prevista no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

A exemplo do contrato de adesão (id 296561375) e dos comprovantes de liberação dos valores via TED (Id.296561377), evidenciam ausência de elementos essenciais de clareza contratual, como número de parcelas, valor final da dívida e condições de amortização, afrontando o art. 6º, III e IV, do Código de Defesa do Consumidor, que impõe o dever de informação clara e adequada.

Verifica-se que o banco não forneceu ao consumidor informações precisas e compreensíveis sobre a real natureza do contrato, não sendo possível concluir que houve ciência inequívoca de tratar-se de cartão de crédito com RMC, e não de empréstimo consignado tradicional. A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
– ART. 373, II, CPC – VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.
Não comprovada pela instituição financeira à regularidade da contratação, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da autora, condição que enseja restituição
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0006112-07.2016.8.11.0013, JULGADO EM 11 DE MARÇO DE 2020, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES – grifo nosso).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME (...) 4.
Não há contradição no acórdão embargado, pois a fundamentação expôs de forma clara que o contrato não pode ser considerado válido diante da ausência de assinatura do embargado e da insuficiência das faturas apresentadas para comprovar a modalidade contratada
. (...) (N.U 1025410-34.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 23/02/2025 - grifo nosso)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. SAQUE NÃO SOLICITADO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. A
ausência de assinatura válida e a insuficiência de prova da contratação por meio eletrônico inviabilizam a legitimidade do contrato.
4. A compensação dos valores recebidos indevidamente pelo autor com a condenação imposta ao banco é cabível, em razão do princípio do enriquecimento sem causa. IV. Dispositivo e Tese 6. Recurso parcialmente provido para autorizar a compensação dos valores recebidos pelo autor com a restituição imposta ao banco. Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação não comprovada de cartão de crédito consignado. 2. A compensação de valores entre as partes é admissível para evitar o enriquecimento sem causa." (N.U 1000160-54.2022.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)

Desta forma, comprovada a invalidade do cartão de crédito pelo vício de vontade decorrente da falta de ciência sobre os detalhes do contrato, a conversão da avença em empréstimo consignado é medida impositiva, de modo que eventuais valores disponibilizados na conta da parte consumidora e eventuais valores correspondentes às compras efetuadas no cartão devem ser reputados válidos, como julgado com maestria pelo juiz
a quo. S
enão vejamos:

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LEGALIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. POSSIBILIDADE. VALIDADE DAS COMPRAS REALIZADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE TESES APLICÁVEIS ÀS DEMANDAS REPETITIVAS. (...) 5. Em razão da utilização do cartão de crédito pelo consumidor, na sua modalidade convencional, inclusive, nos casos de invalidade da avença do cartão de crédito consignado, em virtude da não observância do dever de informação, são válidas as compras realizadas pelo consumidor, sob pena de enriquecimento ilícito, à luz do art.
884
do
Código Civil
. 6.
Considerando que a contratação do cartão de crédito consignado, sem a ciência acerca dos detalhes do contrato, implica invalidade da avença, por vício de vontade, não há que se falar em revisão de cláusulas, devendo o negócio ser convertido em empréstimo consignado, nos termos do art.
170
do
Código Civil
, em consonância com as expectativas legítimas do consumidor, quando da contratação
. (...) (TJAM IRDR 0005217-75.2019.8.04.0000, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, Tribunal Pleno, DJ 01/02/2022 - grifo nosso)

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Assim, embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado ao apelado,
tenho que a operação firmada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de empréstimo consignado com desconto em folha
, com a inc
idência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação, ou seja, de cada TED.

Por conseguinte, em observância os princípios da função social do contrato (art. 421 do CC) e da preservação dos negócios jurídicos (art. 170 do CC),
deve ser readequado o instrumento para a modalidade de mútuo consignado, com aplicação dos encargos próprios desta linha de crédito conforme as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central para o período
.

Sendo assim, tal conversão permitirá o reequilíbrio da relação contratual, preservando tanto o capital efetivamente emprestado quanto a legítima remuneração da instituição financeira, sem onerar excessivamente qualquer das partes.

Logo, o desconto efetuado a título de
"cartão de crédito consignado"
, sem respaldo em contratação legítima, configura falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.
MAJORO
os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025